Tribunal: TJMT
Processo: 0025917-09.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025917-09.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (EMBARGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (EMBARGANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), VIVIANE NICOLAU PASIN - CPF: 033.027.160-10 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ANS – TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC –
OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0025917-09.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

EMBARGADA:

MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 101459516), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a recorrente aponta que o julgado é omisso/contraditório no que diz respeito à base legal que ampara a negativa de cobertura, especialmente o artigo 10, §4o, da Lei Federal no. 9.656/98, denominada Lei dos Planos de Saúde, e o disposto no artigo 4o, inc. III, da Lei Federal no. 9.661/20, bem como quanto à análise dos honorários de sucumbência fixados pelo magistrado de primeiro grau em 10% sob o valor da causa, considerando desproporcional e flagrantemente excessivo, em evidente afronta do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna acolhimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanados os vícios acima apontados (Id 102323982).

Contrarrazões ofertadas no Id 102581042, em que rebate os argumentos expendidos pela embargante, postulando, ao fim, pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
– PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO
PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP
– NEGATIVA DE COBERTURA –
TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.

No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e a consumidora.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade da apelada em realizar o procedimento de
correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip
, cujo laudo médico é expresso no sentido de que a paciente corre risco de morte caso não seja corrigido com brevidade, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do tratamento médico é medida que se impõe.”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso/contraditório, já que não houve pronunciamento expresso acerca do artigo 10, § 4o, da Lei Federal no. 9.656/98, denominada Lei dos Planos de Saúde, tampouco do disposto no artigo 4o, inc. III, da Lei Federal no. 9.661/20, o que, no entender da ora embargante, acarretaria na reforma da sentença de primeiro grau.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que o
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, possui várias comorbidades, insuficiência renal crônica em hemodiálise, secundária ao lúpus eritematose sistêmico, hipertensão arterial e miocardiopatia dilatada e insuficiência mitral de grau importante, secundária à dilatação do anel mitral,
sendo recomendado a realização de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip. (Id 89236478 – pág. 4)

Tal
procedimento foi negado pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428. (Id 89236476)

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, eles não se sustentam, eis que o rol de Procedimentos da ANS constitui-se em referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

No caso, restou demonstrado a necessidade e a urgência na realização do tratamento médico,
cujo laudo médico é expresso no sentido de que “Paciente tem indicação de
correção
percutânea de insuficiência mitral de grau importante devido ao risco de edema agudo no pulmão e risco de morte caso não corrigido com brevidade, internações por insuficiência cardíaca e episódios de baixo débito durante a hemodiálise, o que confere risco de morte”
, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.
(Id
89236478)

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais,
não se pode negar o direito da segurada a uma vida com dignidade, quando houver um tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade de vida e estendendo sua sobrevida. É exatamente o caso dos autos: se há cobertura para a doença, não há razão para excluir-se os procedimentos prescrito, sob pena de inviabilizar-se o tratamento, já que são indispensáveis para o mesmo.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

Com essas considerações, correta a sentença do juízo a quo que condenou a apelante à obrigação
de arcar com os custos necessários para a realização do procedimento de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip, conforme prescrição médica”.

Por outro lado, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
tenho que a verba sucumbencial deve ser arbitrada consoante o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Isso porque, r
evisitando os autos, verifica-se que a
causa tem por valor o importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo que a fixação dos honorários na forma da sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa –, inclusive com a sua majoração em sede de apelação, com amparo no artigo 85, §11 do mesmo
Códex
para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, certamente acarretaria o enriquecimento ilícito da parte autora/embargada em detrimento da parte ré/embargante.

Cumpre salientar que não se nega a regra geral de arbitramento disposta no art. 85, §2o do CPC, no entanto, não se pode olvidar que o percentual aplicado sobre o valor da causa, no presente caso, atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito.

Justamente por isso é que o § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que o arbitramento da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Consigno, ademais, que embora a questão
sub judice
atualmente encontra-se afetada pela Corte Especial STJ (REsp no. 1.877.883/SP e o REsp 1.850.512/SP), a fim de analisar controvérsia envolvendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa pelo magistrado, assim delimitada:
“definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito da demanda forem elevados”
, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria delimitada na controvérsia, merecendo, pois, a devida readequação.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de adotar a
apreciação

equitativa
nos casos de demandas com valor da causa muito
alto
, que geraria verba honorária exorbitante, como se infere no presente caso. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. A teor do que estabelece o § 8o do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
(TJ-MT 10273966220198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – READEQUAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO. Se os descontos efetuados na folha de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor, para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC”
(TJ-MT – AC: 00087789620138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Desse modo, considerando as particularidades da presente demanda, observa-se que o valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de honorários advocatícios já com o trabalho adicional na esfera recursal, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para
fixar os
honorários
advocatícios, consoante apreciação equitativa, para no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
8o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021